Tribunal: TJSP
Processo: 2288403-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Agentes surpreendidos trazendo mais de 60 (sessenta) tijolos de maconha – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
O prazo previsto pela

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Agentes surpreendidos trazendo mais de 60 (sessenta) tijolos de maconha – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório nem tampouco fatal, admitindo dilatação, havendo que perquirir-se quanto a ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente se eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.